Tribunal: TJMT
Processo: 0004329-86.2007.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004329-86.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), COIMPA PARAFUSOS LTDA - CNPJ: 01.147.100/0001-08 (APELADO), EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 344.852.526-04 (APELADO), VERONICA TEN CATEN - CPF: 571.206.841-91 (APELADO), MILTON CESAR SOUZA - CPF: 556.348.691-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível- interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra o
Coimpa Parafusos Ltda e Outros
, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição do crédito vindicado, de acordo com o que é regulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional, porquanto, extinguiu o processo nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

O Estado de Mato Grosso, então, argumenta que o instituto não poderia ser reconhecido nos autos, já que não teria decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a data em que houve o despacho que ordena a citação.

Dessa forma, pugna pelo provimento da Apelação, a fim de que o comando exarado seja afastado, e o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento do feito.

O Recorrido não foi intimado para se manifestar, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020